Tribunal: TCU
Processo: 028.543/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2169/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.543/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisa Maria Barcellos da Silva (XXX.451.977-XX); Ercilia Maria Barcellos da Silva (XXX.683.597-XX); Fatima Aparecida Lima (XXX.457.508-XX); Irene Rocha Lima (XXX.014.077-XX); Lindalva de Moraes Ramos (XXX.689.757-XX); Mara Lucia Lima dos Santos (XXX.677.688-XX); Patricia Auxiliadora Lima Fernandes (XXX.668.428-XX); Paula Aparecida Lima (XXX.677.608-XX); Raquel da Conceicao Lima Santos (XXX.529.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.